Tribunal: STJ
Processo: 0717198-39.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2437625 - DF (2023/0292243-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HELOISA CRUZ DE ALVARENGA GOUVEA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLA CRUZ GOUVEA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS -
DF020235
AGRAVADO
: COOPERFORTE-
COOPERATIVA
DE
ECONOMIA
E
CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES
FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADOS
: SADI BONATTO - PR010011
FERNANDO JOSE BONATTO - PR025698
ROSANA BARCZAK - PR047394
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL
PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA N. 7/STJ.
1.Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extinção do processo, sem
resolução do mérito, em virtude do falecimento do réu antes do ajuizamento
da ação monitória, sem que tenha sido oportunizado à parte autora emendar a
petição inicial para regularizar o polo passivo da demanda, à luz do art. 110
do CPC.
2. O acórdão está em sintonia com a jurisprudência do STJ, visto que,
tratando-se de ausência de citação válida por falecimento anterior ao
ajuizamento, o vício configura ilegitimidade passiva, não podendo o feito ser
extinto de plano. Deve-se assegurar à parte autora a oportunidade de emendar
a petição inicial, promovendo a correta identificação do polo passivo, seja
pelo espólio, se houver inventário, seja pelos sucessores, na ausência deste.
Precedente: (AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins,
3/11/2023, DJe de
).
Terceira Turma, julgado em 1
17/11/2023
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade
ou não de determinar a emenda à inicial para retificação do polo passivo,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela
Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48440197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 18107c23-3b3f-458d-b4bc-2b31cc424ce5

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 18107c23-3b3f-458d-b4bc-2b31cc424ce5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2437625 - DF (2023/0292243-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HELOISA CRUZ DE ALVARENGA GOUVEA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLA CRUZ GOUVEA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS -
DF020235
AGRAVADO
: COOPERFORTE-
COOPERATIVA
DE
ECONOMIA
E
CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES
FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADOS
: SADI BONATTO - PR010011
FERNANDO JOSE BONATTO - PR025698
ROSANA BARCZAK - PR047394
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL
PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA N. 7/STJ.
1.Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extinção do processo, sem
resolução do mérito, em virtude do falecimento do réu antes do ajuizamento
da ação monitória, sem que tenha sido oportunizado à parte autora emendar a
petição inicial para regularizar o polo passivo da demanda, à luz do art. 110
do CPC.
2. O acórdão está em sintonia com a jurisprudência do STJ, visto que,
tratando-se de ausência de citação válida por falecimento anterior ao
ajuizamento, o vício configura ilegitimidade passiva, não podendo o feito ser
extinto de plano. Deve-se assegurar à parte autora a oportunidade de emendar
a petição inicial, promovendo a correta identificação do polo passivo, seja
pelo espólio, se houver inventário, seja pelos sucessores, na ausência deste.
Precedente: (AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins,
3/11/2023, DJe de
).
Terceira Turma, julgado em 1
17/11/2023
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade
ou não de determinar a emenda à inicial para retificação do polo passivo,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela
Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA47897245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: a1860a34-827a-4182-a331-5645db68e21c

Cuida-se de agravo interno interposto por HELOISA CRUZ DE
ALVARENGA GOUVEA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial nos termo da seguinte ementa (fl. 579):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA CORREÇÃO
DO
POLO
PASSIVO.
VEDAÇÃO
AO
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SÚMULA N.
7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 421):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. RÉU FALECIDO ANTES DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE SE
FACULTAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA
CORREÇÃO DO POLO PASSIVO POR AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de
qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou
pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§
1o e 2o, do CPC. Caso ocorra a morte de qualquer das
partes durante a tramitação do feito, dar-se-á a sucessão
pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, suspendendo-se
o processo para tanto, objetivando a habilitação nos autos.
2. Sobre o tema, o STJ entende que o correto
enquadramento jurídico desta situação é de ilegitimidade
passiva, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência
de ato citatório válido, emendar a petição inicial para
regularizar o polo passivo (REsp n. 1.559.791/PB, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, D Je de 31.8.2018).
28/8/2018
3. Se a ação é proposta contra quem já faleceu, o juiz
facultará ao autor emendar a petição inicial para regularizar
o polo passivo da relação processual, a depender da
existência, ou não, de inventário aberto. Se de fato existir
inventário em curso, o espólio deverá ser citado na pessoa
do inventariante, e não dos sucessores do falecido devedor.
4. No caso, além de o magistrado não ter facultado à
autora, de maneira expressa, a emenda da petição inicial, a
sentença de extinção do processo, sem exame de mérito, é
incompatível com decisões anteriores, implicando em
preclusão lógica, ou seja, a perda de um poder processual
em razão da prática de um ato anterior com ele
incompatível.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.
Unânime.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 464).
Documento eletrônico VDA47897245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: a1860a34-827a-4182-a331-5645db68e21c

O agravante sustenta que a Súmula 7 do STJ não se aplica ao caso, pois não
há necessidade de reexame de fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos.
Aduz, ainda, que os arts. 110, 313, §§ 1° e 2°, e 485, incisos IV e V e § 3°,
todos do CPC foram violados, eis que houve preclusão lógica, e que o autor teve
oportunidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, mas não o fez,
o que justificaria a extinção do processo sem resolução de mérito.
O agravante busca a reforma do acórdão para que seja reconhecida a
ilegitimidade passiva e mantida a extinção do processo sem resolução de mérito.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.

A agravada não apresentou contrarrazões (fl. 611).

É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extinção do processo, sem
resolução do mérito, em virtude do falecimento do réu antes do ajuizamento da ação
monitória, sem que tenha sido oportunizado à parte autora emendar a petição inicial para
regularizar o polo passivo da demanda, à luz do art. 110 do CPC.

Sobre a questão, o acórdão consignou:

Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de
qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou
pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§
1o e 2o, do CPC.

Assim, falecendo qualquer das partes durante a tramitação
do feito dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos
seus sucessores, suspendendo-se o processo para tanto,
objetivando a habilitação nos autos.

De fato, a substituição processual somente ocorre quando
uma das partes falece no curso do processo, situação que
difere dos autos, porquanto a pessoa indicada no polo
passivo faleceu antes da propositura da ação.
Documento eletrônico VDA47897245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: a1860a34-827a-4182-a331-5645db68e21c

Na espécie, a decisão Id. 36633729 determinou a intimação
da Autora para “regularizar o polo passivo da demanda,
indicando o inventariante, caso tenha sido proposto
processo de inventário, ou todos os herdeiros da Ré”,
providência cumprida pela Apelante.

Em seguida, a Autora requereu a expedição de mandado de
citação em nome dos herdeiros, conforme petição Id.
36633731. Na decisão Id. 36633735, o Magistrado
retificou a autuação, de modo a figurar no polo passivo o
Espólio de Heloísa Cruz de Alvarenga Gouvêa,
representado pelos herdeiros Carla Cruz Gouvêa, Valéria
Golvêa Maciel e Francisco Aurélio Cruz Golvêa.

[...]

Com efeito, o acórdão está em sintonia com a jurisprudência do STJ, visto
que, tratando-se de ausência de citação válida por falecimento anterior ao ajuizamento, o
vício configura ilegitimidade passiva, não podendo o feito ser extinto de plano. Deve-se
assegurar à parte autora a oportunidade de emendar a petição inicial, promovendo a
correta identificação do polo passivo, seja pelo espólio, se houver inventário, seja pelos
sucessores, na ausência deste.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
FALECIMENTO
DO
REQUERIDO.
PRONTA
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
DESCABIMENTO.
OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL.
PRECEDENTES.
1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação
antes de sua citação não enseja a extinção do feito,
porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da
inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado.
Precedentes.
2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que
uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido
previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade
passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante
da ausência de ato citatório válido, emendar a petição
inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua
pretensão ao espólio" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
31/8/2018
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023
, DJe de
.)
17/11/2023

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU
FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO
Documento eletrônico VDA47897245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: a1860a34-827a-4182-a331-5645db68e21c

DA
DEMANDA.
DESNECESSIDADE
DE
HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
POSSIBILIDADE
DE
EMENDA
À
INICIAL.
REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE
INVENTÁRIO
OU
INVENTARIANTE
COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao
18/2/2022
gabinete em
.
8/4/2022
2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível
habilitação, sucessão ou substituição processual de parte
falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu
espólio, representado pelo administrador provisório, diante
da ausência de inventariante compromissado.
3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente
falecido não se submete à habilitação, sucessão ou
substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa
até o processamento de ação de habilitação de sucessores,
na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às
hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do
processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
31/8/2018
4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido,
há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual
pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da
ausência de ato citatório válido.
5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo
administrador provisório, em situações em que não haja
ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente
compromissado.
6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido
anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser
permitido ao autor emendar a inicial para indicar o
administrador provisório como representante judicial do
espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação
de inventário ou não haja inventariante devidamente
compromissado.
7- Recurso especial provido.
(REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/8/2022
5/8/2022

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade
ou não de determinar a emenda à inicial para retificação do polo passivo, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA47897245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: a1860a34-827a-4182-a331-5645db68e21c

INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE
PEDIR OU PEDIDO. RELATIVIZAÇÃO. CABIMENTO.
REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da
questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância
especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 282 do STF.
2. Em homenagem aos princípios da efetividade do
processo, da economia processual e da instrumentalidade
das formas, pode eventualmente ser admitida a emenda à
petição inicial para a correção do polo processual, com
relativização da regra do art. 329 do CPC (art. 264 do CPC
/1973), desde que isso não acarrete prejuízo processual ou
alteração da causa de pedir ou do pedido.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das
premissas firmadas com base na análise do acervo fático-
probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.160.165/PR, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
27/5/2024
DJe de
.)
29/5/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: a1860a34-827a-4182-a331-5645db68e21c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.437.625 / DF
Número Registro: 2023/0292243-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07171983920208070001 7171983920208070001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELOISA CRUZ DE ALVARENGA GOUVEA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLA CRUZ GOUVEA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
AGRAVADO
: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADOS : SADI BONATTO - PR010011
FERNANDO JOSE BONATTO - PR025698
ROSANA BARCZAK - PR047394
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HELOISA CRUZ DE ALVARENGA GOUVEA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLA CRUZ GOUVEA - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA48410098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:39
Código de Controle do Documento: 76ce76d1-9eba-45b1-9c02-ab2593a478eb

ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
AGRAVADO
: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADOS : SADI BONATTO - PR010011
FERNANDO JOSE BONATTO - PR025698
ROSANA BARCZAK - PR047394
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:39
Código de Controle do Documento: 76ce76d1-9eba-45b1-9c02-ab2593a478eb